Tribunal: STF
Processo: RHC 53137
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA DE GERENTE DE FILIAL DE EMPRESA. NÃO E
NECESSARIA A PREVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA VERIFICAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DA APROPRIAÇÃO INDEBITA. A DUVIDA. EVENTUAL SOBRE O
QUANTUM, DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA, MAS INDISCUTIVEL, NÃO DESTIPIFICA
O FATO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.